Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DE CUNHO SEXUAL DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 240, § 2o, inciso II; 241-B, caput; e 241-A, caput, da Lei no 8.069/1990, em concurso material (artigo 69, do CP), no contexto da Lei no 14.344/2022, artigo 2o, inciso III, e da Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III. A defesa alega fragilidade probatória, condições pessoais favoráveis, excesso de prazo na instrução, violação ao princípio da presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na instrução processual apto a configurar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anterior e ausentes fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública
4. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser avaliado à luz da razoabilidade, não se caracterizando por mera contagem aritmética de dias.
5. A análise do excesso de prazo deve considerar as peculiaridades do caso concreto, não havendo desídia do Juízo ou paralisação processual, estando o feito em curso regular.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXXVIII; CPP, arts. 69, 282, 312, 313, I a III, e 316, parágrafo único; Lei no 8.069/1990, arts. 240, § 2o, II; 241-A; 241-B; Lei no 14.344/2022, art. 2o, III; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, DJe 06/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 829.939/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 20/12/2024; TJDFT, Acórdão 2006882, 0720543-40.2025.8.07.0000, Rel. GislenE Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05/06/2025, DJe 13/06/2025; TJDFT, Acórdão 2019730, 0726132-13.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 17/07/2025, DJe 20/07/2025; TJDFT, Acórdão 1984073, 0700529-98.2025.8.07.9000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/03/2025, DJe 09/04/2025.